Tribunal: TJES
Processo: 5006143-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006143-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO RENOVA

AGRAVADO: GLADYSTONE LOYOLA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DE BARRAGEM – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM CASO DE DANO AMBIENTAL –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização ajuizada pelo ora agravando alegando, em suma, ser dono de propriedade situada em Jataipeba, Linhares/ES, onde explora a atividade de plantação de cacau e seringueira. Aduz que com o rompimento da Barragem, fora impactado e sua complementação da renda com atividade de pesca restou prejudicada.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado entendimento no sentido de que é aplicável a inversão do ônus da prova às ações indenizatórias por dano ambiental, como é o caso dos autos. Nessa toada de raciocínio, é de se reconhecer que agiu com acerto o julgador ao reconhecer a possibilidade de inversão do ônus probatório no processo originário.

3. Ademais, vale ressaltar que o juízo singular, de forma precisa,

delimitou acerca de qual ponto deve ser invertido o ônus probatório. Precedentes deste e. TJES.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

FUNDAÇÃO RENOVA
contra a r. decisão que, nos autos da “
ação de indenização”
ajuizada por
GLADYSTONE LOYOLA DE OLIVEIRA
, determinou a inversão do ônus da prova, quanto aos pontos controvertidos 1 e 3, conforme regramento do art. 373, § 1º, do CPC.

Em suas razões, a agravante sustenta, em apertada síntese, ser descabida a inversão do ônus da prova, porquanto não se pode impor à parte produção de prova negativa das alegações da parte adversa. Pretende, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão que deliberou sobre a inversão do ônus da prova.

Em decisão proferida no id. 8467588, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões apresentadas

no id. 8817226, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5006143-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO RENOVA

AGRAVADO: GLADYSTONE LOYOLA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

FUNDAÇÃO RENOVA
contra a r. decisão que, nos autos da “
ação de indenização”
ajuizada por
GLADYSTONE LOYOLA DE OLIVEIRA
, determinou a inversão do ônus da prova, quanto aos pontos controvertidos 1 e 3, conforme regramento do art. 373, § 1º, do CPC.

Em suas razões, a agravante sustenta, em apertada síntese, ser descabida a inversão do ônus da prova, porquanto não se pode impor à parte produção de prova negativa das alegações da parte adversa. Pretende, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão que deliberou sobre a inversão do ônus da prova.

Em decisão proferida no id. 8467588, indeferi o efeito suspensivo pleiteado e, já adianto, não vejo razão para modificar o entendimento adotado.

Na origem, o Agravado ajuizou ação de indenização alegando, em suma, ser dono de propriedade situada em Jataipeba, Linhares/ES, onde explora a atividade de plantação de cacau e seringueira.
Aduz que com o rompimento da Barragem, fora impactado e sua complementação da renda com atividade de pesca restou prejudicada.

No pronunciamento recorrido, assim entendeu o juízo singular acerca do objeto recursal:

5. Fixo como Pontos Controvertidos: a) responsabilidade civil dos requeridos; b) os supostos prejuízos sofridos pelos autores; c) o impacto na atividade econômica e no sustento dos requerentes, em virtude do rompimento de barragem ocorrido na cidade de Mariana, Estado de Minas Gerais, em 05 de novembro de 2015; d) se há direito indenizatório com base em decisão proferida pela Justiça Federal; e) a existência e extensão dos danos materiais e morais reclamados e seu respectivo quantum.

6. Da distribuição do ônus da prova (art. 357, inc. III, do CPC).

Diante da inferioridade técnica, informacional, jurídica e financeira da parte requerente frente a requerida, que é instituição altamente especializada na área securitária, tenho por bem inverter o ônus da prova em desfavor da ré quanto aos pontos controvertidos 1 e 3, conforme regramento do art. 373, §1o, do CPC.

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado entendimento no sentido de que é aplicável a inversão do ônus da prova às ações indenizatórias por dano ambiental, como é o caso dos autos. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. VAZAMENTO DE ÓLEO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 2.
"O princípio da precaução [...] pressupõe a inversão do ônus probatório, transferindo para a concessionária o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e, por consequência, aos pescadores da região"
(AgRg no AREsp n. 206.748/SP, Terceira Turma). 3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

3.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, em se tratando de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral, sendo possível a inversão do ônus da prova. Precedente.

4. Nos termos do entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, encontram-se sob a proteção do Código de Defesa do Consumidor aqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de evento danoso decorrente dessa relação, como consumidores por equiparação.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.297.698/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

Nessa toada de raciocínio, é de se reconhecer que agiu com acerto o julgador ao reconhecer a possibilidade de inversão do ônus probatório no processo originário. Ademais, vale ressaltar que o juízo singular, de forma precisa,

delimitou acerca de qual ponto deve ser invertido o ônus probatório.

Acerca da necessidade do magistrado condutor do processo limitar a inversão do ônus probatório, vale transcrever os seguintes precedentes deste Sodalício:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA A SAMARCO DANO AMBIENTAL INCIDÊNCIA DO CDC INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. RECURSO DESPROVIDO. 1. A despeito da incidência ou não do CDC, a inversão do ônus da prova também seria possível de ser determinada na hipótese dos autos originários em razão da natureza ambiental da controvérsia discutida na demanda. Precedentes do c. STJ e do e. TJES. 2.
No caso em comento, frise-se que o Juiz limitou o ônus probatório da Samarco à mortandade da lavoura e a contaminação do solo e da água. Neste ponto, não há que se falar em impossibilidade de prova de fato negativo.
3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189001420, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/12/2018, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019)

Dessa forma,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 05/08/2024 a 09/08/2024:

Acompanho o E. Relator.